Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730212-59.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BENITA DE MACEDO AGRAVADO: PAULO AFONSO MEIRA, ITAMAR BATISTA LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE BENITA DE MACEDO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n. 0003595-58.2016.8.07.0007, proposta por PAULO AFONSO MEIRA e ITAMAR BATISTA LIMA em desfavor de DIVA’S INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME, a ora agravante e MARIA XAVIER DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 86454701 na origem),a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada na conta da requerida da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.961,31 (mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, em sede recursal, por haver apresentado provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. A agravante se insurge contra a decisão proferida no juízo de origem e afirma que a conta onde foi realizado o bloqueio de valor para pagamento da dívida exequenda é conta poupança e que os valores são proventos decorrentes de um benefício previdenciário, referente à pensão por invalidez. Assevera que protocolou Embargos de Declaração na tentativa de retratação da r. decisão vergastada, ao qual foi negado provimento. Aduz ainda que o art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil consideram impenhoráveis proventos de aposentadoria e pensões e quantia depositada em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, por restar comprovada a fumaça do bom direito e do risco de dano grave, visto que a penhora foi efetivada em conta poupança e que o valor penhorado é a sua única renda. Em provimento definitivo, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a revogação imediata da decisão agravada. Sem preparo, pois a concessão da gratuidade de justiça é um dos objetos do presente agravo. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A gratuidade de justiça, apesar de requerida pela agravante no juízo a quo, ID 87956025, não foi apreciada. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese dos autos, é relevante anotar que a agravante recebe proventos, de pensão, da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, no valor líquido de R$ 2.025,33 (dois mil vinte e cinco reais e trinta e três centavos), conforme contracheque de março/2021 (ID 991000618). Assim, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Para fins de análise das condições financeiras da parte autora, somente podem ser levados em consideração a documentação apresentada. A vulnerabilidade financeira da parte, para fins de deferimento do pedido de gratuidade de justiça, deve ser avaliada com base na situação econômica atual. Neste sentido, releva destacar o entendimento perfilhado no aresto a seguir transcrito: AGRAVODE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MOMENTÂNEA SUPRIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo. Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. 4. A despeito da ausência da efetiva comprovação de eventuais ganhos recebidos pelo recorrente, que alega estar desempregado, observa-se que é devedor de quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a partir das várias ocorrências incluídas em cadastros de proteção ao crédito, tais como SPC e Serasa. 5. A gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. 6. Constata-se que as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos presentes autos, demonstram ainda que de maneira momentânea, a absoluta indisponibilidade de recursos financeiros. 7.Agravode Instrumento conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME.[Classe do Processo:07068580520218070000 - (0706858-05.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ).Registro do Acórdão Número:1347593.Data de Julgamento:01/06/2021.Órgão Julgador:3a Turma Cível. Relator: ALVARO CIARLINI. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado noDJE:24/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada]–grifo nosso. Portanto, considero configurados os requisitos necessários, em sede de cognição sumária, para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O Cumprimento de Sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada tem por objeto título judicial constituído em Ação de despejo cumulada com cobrança proposta pelos agravados em desfavor da agravante, de DIVA’S INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME e MARIA XAVIER DA SILVA, no importe de R$ 152.645,24 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A controvérsia recursal a ser dirimida orbita em torno da possibilidade de realização de constrição de valores de natureza alimentar depositados em conta poupança, além do bloqueio de numerário de origem previdenciária. A agravante requereu a liberação da penhora do valor depositado em sua conta da Caixa Econômica sob o argumento de que a quantia de R$ 1.961,31 (mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) corresponde a valor proveniente de verba previdenciária recebida, tendo como depositante a FUNCEF. São dois pontos de controvérsia que podem ser analisados em conjunto: verba salarial oriunda de pensão e numerário depositado em conta poupança. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. VALIDADE DAPUBLICAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AGRAVANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.INVALIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OUTORGA. ALEGAÇÃO FEITA PELA FIADORA. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.650 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO.IMPENHORABILIDADEDE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DAVERBA. ÕNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO PERMITIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 e 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA. 1. Pela nova sistemática inserida com o CPC, as comunicações dos atos processuais se aperfeiçoam mediante intimação por meio eletrônico, o que torna prescindível a publicação em nome do advogado pelo órgão de imprensa oficial. In casu, a agravante foi devidamente intimada por meio eletrônico, atendendo o chamado para recorrer no tempo adequado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo demonstrado capaz de ensejar a pronúncia de nulidade do ato processual. 2. A nulidade decorrente da ausência de outorga no âmbito contratual não pode ser alegada pela fiadora, em seu próprio benefício, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil. 3. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de pensão alimentícia. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 4. Não havendo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Registro do Acórdão Número:1337883, data de Julgamento:05/05/2021,1a Turma Cível,Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM DOS ATIVOS. SALÁRIO. AUSÊNCIA DEPROVA. 1. Para que os valores depositados sejam acobertados pela impenhorabilidade e que trata o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, é necessário demonstrar que sua origem tem natureza de verba alimentar. 2. Inexistindo tal comprovação, os valores são passíveis de constrição. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.(Registro do Acórdão Número:1135361, data de Julgamento:07/11/2018.Órgão Julgador:1a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE, data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. Do teor dos precedentes transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no art.833, inciso IV do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, além do débito principal, contempla valores correspondentes aos honorários de sucumbência devidos na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença. Da análise das peças processuais que integram os autos de origem, observa-se que não há elementos de prova suficientes para demonstrar que a verba penhorada tem natureza alimentar e que foi depositada em poupança. A agravante apenas juntou: i) extrato bancário que indica somente o bloqueio efetuado (ID 29164192) na conta da Caixa Econômica Federal, sem qualquer movimentação bancária; ii) um comprovante de rendimentos (ID 29164193), do ano de 2019, onde não é possível verificar o valor recebido mensalmente; iii) um contracheque, do mês de março/2021(ID 29164194), onde consta um rendimento bruto no valor de R$ 3.398,20 (três mil trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Não há nos autos, conforme bem destacado pela r. decisão agravada, comprovação de que o valor da pensão foi creditado na respectiva conta da Caixa e que esta é exclusivamente conta poupança. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, não considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito1a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 12:33:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora